Tribunal: TJMT
Processo: 1007003-22.2022.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007003-22.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARIO BENEDITO PEREIRA DA SILVA - CPF: 630.874.211-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO CORROBORADA POR FOTOGRAFIAS E GRAVAÇÃO EM VÍDEO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULO SIGNIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. O apelante pleiteia o afastamento da qualificadora da escalada, argumentando que não há prova técnica de tal circunstância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente do emprego de escalada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A confissão extrajudicial do réu, aliada às fotografias do muro e às imagens de circuito de segurança, demonstra de forma clara e segura que o agente transpôs obstáculo de significativa altura e resistência, utilizando inclusive artifício para facilitar sua ascensão (tábua de madeira).

5. A ausência de laudo pericial não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora, porquanto o conjunto probatório é robusto e convergente, sendo plenamente apto a suprir a exigência técnica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de laudo pericial não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora da escalada, quando tal circunstância puder ser cabalmente demonstrada por outros elementos de prova”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 797.935/SC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j. 2/10/2023; TJMT, Apelação no 0042578-05.2019.8.11.0042, Rel.a Des.a Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 15/12/2025; TJMT, Apelação no 0004040-79.2018.8.11.0012, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 2/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Mario Benedito Pereira da Silva contra a sentença prolatada na Ação Penal no 1007003-22.2022.8.11.0006 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor unitário, pelo delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia o afastamento da qualificadora da escalada, argumentando que não há prova técnica de tal circunstância (Id. no 326042489).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. no 326042491).

A douta Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna opinou pelo desprovimento do recurso (Id. no 340317882).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do apelo.

Como relatado, Mario Benedito Pereira da Silva foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor unitário, pelo delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia o afastamento da qualificadora da escalada, argumentando que não há prova técnica de tal circunstância.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 29 de abril de 2022, por volta das 03h00min, na Rua Tiradentes, Centro, do Município de Cáceres/MT, o indiciado, com consciência e vontade, mediante escalada, subtraiu fios de cobre pertencente a Escola Militar Tiradentes Professor Natalino Ferreira Mendes.

Segundo emerge do caderno persecutório, nas circunstâncias de tempo e local acima indicados, o denunciado dirigiu-se até a Escola Militar, pulou o muro, adentrou ao recinto e deslocou até o quadro de distribuição, quando cortou os fios de energia e os subtraiu.

Ao receberem informações da ocorrência do delito, a guarnição deslocou-se até o local e visualizou fios de energia no chão cortados e os disjuntores danificados, ocasião em que diligenciaram e coletaram imagens das câmeras de monitoramento de uma residência localizada aos fundos da escola.

Pelo circuito de segurança foi possível visualizar o denunciado, ocasião em que a polícia iniciou diligências pelo bairro, tendo logrado êxito em localizá-lo usando as mesmas vestimentas defronte uma residência, momento em que procederam sua abordagem.

Ante a fundada suspeita, adentraram a casa e encontraram a mochila e o alicate utilizados na prática criminosa.

Perante a autoridade policial o denunciado confessou a prática delitiva e informou ter vendido os fios pelo valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais)” (Id. no 326042399).

Como não há irresignação quanto à comprovação da materialidade ou da autoria delitiva, a presente análise se concentrará, exclusivamente, na averiguação da caracterização da qualificadora revista no inciso II do § 4o do art. 155 do CP, à luz da circunstância de não ter sido produzido laudo pericial a respeito da escalada.

Acerca do tema, eis o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 797.935/SC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 2 de outubro de 2023; data da publicação: 5 de outubro de 2023).

Na espécie, o próprio apelante, apesar de não ter sido interrogado em juízo – pois decretado revel –, confessou, perante a autoridade policial, ter escalado o muro do imóvel para a prática do crime em comento. Confira-se trecho de seu interrogatório extrajudicial:

“Que nesta madrugada
pulou o muro
da escola Natalino Ferreira Mendes e furtou um pedaço de fio de cobre do disjuntor” (Id. no 326040888, p. 2;
sic
; destaquei).

Outrossim, há nos autos fotografias do muro em questão e gravação em vídeo, realizada por câmera de vigilância, do momento em que o recorrente posicionou uma tábua para facilitar a escalada do muro, elementos que evidenciam não se tratar de um obstáculo de baixa estatura ou facilmente transponível (Ids. no 326042350, 326042363, 326042365 e 326042366).

Nesse contexto, não há como acolher a tese defensiva de afastamento da qualificadora, porquanto o acervo probatório revela, de forma inequívoca, que o acusado, para lograr acesso ao patrimônio alheio, valeu-se de meio que exigiu esforço incomum e habilidade diferenciada, características que se amoldam precisamente ao conceito de escalada para fins de incidência da qualificadora. A confissão extrajudicial, corroborada pelas imagens de circuito de segurança e pelas fotografias juntadas aos autos, demonstra que o réu não apenas transpôs o muro da instituição de ensino, mas também utilizou artifício para facilitar sua ascensão, afastando qualquer dúvida quanto à ocorrência da escalada.

A ausência de laudo pericial não compromete a validade da prova, na medida em que a materialidade da circunstância ora discutida foi suficientemente demonstrada por outros meios idôneos, aptos a suprir a exigência técnica, sobretudo diante da convergência entre a narrativa do próprio acusado e os registros visuais que documentam a empreitada criminosa.

Não se pode admitir que a exigência de perícia se transforme em obstáculo formal à efetividade da jurisdição penal, especialmente quando o conjunto probatório se mostra robusto e seguro, afigurando-se despicienda a realização de exame técnico quando a realidade fática se apresenta nítida a qualquer um.

A conduta do apelante, ao transpor obstáculo de significativa altura e resistência, mediante esforço físico e utilização de instrumento improvisado (tábua de madeira), enquadra-se com precisão na hipótese legal, não havendo espaço para a exclusão da qualificadora.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“A ausência de laudo pericial não afasta, por si só, as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo quando a prova oral revela, de forma firme e convergente, que o ingresso no imóvel se deu mediante arrombamento do telhado e esforço incomum para superação da barreira física.

A logística do acesso ao imóvel demonstra impossibilidade de ingresso sem rompimento de obstáculo e escalada, sendo idônea a prova testemunhal para comprovação das qualificadoras” (TJMT, Apelação no 0042578-05.2019.8.11.0042, Rel.a Des.a Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de dezembro de 2025; data da publicação: 7 de janeiro de 2025).

“A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada, quando há elementos probatórios robustos e coerentes, como relatórios de constatação, fotografias e testemunhos idôneos” (TJMT, Apelação no 0004040-79.2018.8.11.0012, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 2 de dezembro de 2025; data da publicação: 16 de dezembro de 2025).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026